Tribunal: TJBA
Processo: 8012862-23.2019.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012862-23.2019.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUANA MAIA LEITE

Advogado(s)
:
NAIM JOAO JORGE NETO

APELADO: CCB - CONSTRUTORA CESARONI BRAGA LTDA

Advogado(s)
:
HELDER ERLAN DAMASCENO BRITO DE MATOS, GABRIEL LAGO SANTOS, LEA MARCIA BRITTO MESQUITA

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS APTOS A AFASTAR A PRESUNÇÃO. RECURSO
CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado no recurso de apelação, com fundamento na existência de elementos suficientes nos autos para afastar a presunção de hipossuficiência econômica da parte, deferindo, em contrapartida, o parcelamento das custas recursais em quatro vezes, nos termos do art. 98, §6º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade de justiça à parte agravante, à luz da presunção relativa de hipossuficiência e dos elementos de prova constantes dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal assegura a assistência judiciária gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, sendo necessária a demonstração de que as despesas processuais comprometeriam o sustento próprio ou familiar.

4. Conforme o artigo 99, §2º, do CPC, a declaração de hipossuficiência apresentada pela pessoa natural goza de presunção relativa, podendo o julgador indeferir o pedido mediante análise dos elementos constantes dos autos.

5. O Superior Tribunal de Justiça entende que é legítimo o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça quando os documentos acostados ao processo revelarem capacidade financeira da parte requerente.

6. No caso concreto, a Agravante não requereu o benefício na primeira instância e recolheu integralmente as custas iniciais e recursais no feito principal, o que enfraquece a alegação de hipossuficiência.

7. A declaração de imposto de renda apresentada evidencia renda mensal média significativa e o extrato bancário revela movimentação expressiva no período analisado, reforçando a existência de capacidade econômica incompatível com a gratuidade postulada.

8. Alegações relativas a dívidas e despesas fixas foram rechaçadas por ausência de documentação suficiente e por não estarem, em sua maioria, em nome da Agravante.

9. A decisão monocrática considerou de forma fundamentada e individualizada os elementos constantes dos autos, não se limitando à análise isolada de patrimônio nem a critérios objetivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão da gratuidade de justiça exige a demonstração da real insuficiência de recursos, sendo legítimo o indeferimento do benefício quando os elementos constantes dos autos afastarem a presunção relativa de hipossuficiência.

2. O recolhimento integral das custas no primeiro grau e a demonstração de renda elevada, patrimônio e movimentação financeira relevante constituem fundamentos idôneos para o indeferimento do benefício.

3. A análise do pedido de gratuidade deve considerar de forma concreta a situação econômica da parte, com base na documentação apresentada, conforme determina o art. 99, §2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, §6º, e 99, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.788.335/SC, Quarta Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 23.02.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo interno nº
8012862-23.2019.8.05.0150
, em que figuram como Agravante e Agravo, respectivamente,
LUANA MAIA LEITE
e
CCB - CONSTRUTORA CESARONI BRAGA LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR
PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno, mantendo-se inalterada a decisão monocrática.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA